Tribunal: TCU
Processo: 023.331/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 835/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2229/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Edivaldo Francisco Neorio, na condição de servidor da autarquia, em razão de prejuízo ao erário decorrente da habilitação e concessão indevida do benefício previdenciário 41/176.137.142-5, de titularidade da Sra. Maria Francisca de Lima, mediante inserção de dados imprecisos nos sistemas corporativos do INSS e inobservância dos requisitos legais para comprovação do tempo mínimo de atividade rural, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar 35204.008008/2019-21; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 51 a 53) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 54); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 26/10/2018 , data do último pagamento irregular, consoante se extrai da peça 39, p. 4 (art. 4o, inciso V); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu com a emissão do Relatório de Monitoramento Operacional de Benefícios - MOB, em 14/2/2019 (peça 11); e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 17 e 18 da instrução, peça 51, p. 4 e 5), e atentando que o intervalo havido entre a entrega da notificação prévia, de 18/2/2020 (peça 4), e a ultimação da instrução do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), de 2/8/2023 (peça 5), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.331/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edivaldo Francisco Neorio (XXX.599.601-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social - Maceió/AL - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.